Tribunal: TJSP
Processo: 1004398-05.2023.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória - Procedência - Utilização de técnica inapropriada na contagem de prazos para o reconhecimento da revelia – Inobservância à regra específica para o litisconsórcio passivo (§ 1o do artigo 231 do CPC) - Havendo pluralidade de réus, o termo inicial do prazo para defesa apenas se inicia na juntada do comprovante de recebimento da citação de todos eles, contando a partir

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória - Procedência - Utilização de técnica inapropriada na contagem de prazos para o reconhecimento da revelia – Inobservância à regra específica para o litisconsórcio passivo (§ 1o do artigo 231 do CPC) - Havendo pluralidade de réus, o termo inicial do prazo para defesa apenas se inicia na juntada do comprovante de recebimento da citação de todos eles, contando a partir da última – Tempestiva a resposta, pois protocolada no 15o dia útil – R. sentença anulada – Recurso provido.